Tribunal: TJES
Processo: 5009372-41.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009372-41.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A. e outros (3)

APELADO: MARTINHO DEMONER

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DADOS CADASTRAIS. LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. DOCUMENTO DE ADESÃO. EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exibição de dados e do contrato de linha telefônica, a fim de instruir futura ação de reparação de danos. A apelante contesta a obrigação de apresentar o contrato, por se tratar de linha pré-paga, e a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, sob o argumento de que não resistiu à pretensão e apenas aguardava a ordem judicial para quebra de sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de contrato de linha telefônica na modalidade pré-paga, à luz da regulamentação da ANATEL; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da operadora de telefonia ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação de produção antecipada de provas, quando alega a inexistência do documento contratual solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 477/2007 da ANATEL, vigente à época dos fatos (maio de 2023), disciplinava a matéria e estabelecia, no art. 58, a obrigatoriedade de formalização da adesão do usuário ao plano pré-pago por meio de um “documento de adesão”.

O referido “documento de adesão” constitui o instrumento contratual que formaliza a relação jurídica entre a prestadora e o consumidor, ainda que de forma simplificada, sendo essencial para a segurança jurídica e para a identificação do usuário.

A Lei nº 10.703/2003, que prevê a disponibilização imediata de dados cadastrais mediante solicitação judicial, pressupõe a formalização e o arquivamento de um cadastro fidedigno, materializado no termo de adesão exigido pela ANATEL, o que torna correta a determinação de exibição.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em honorários em ações de exibição de documentos somente ocorre quando há resistência da parte demandada.

A resistência da apelante configura-se no momento em que nega, de forma categórica e infundada, tanto em primeira instância quanto no recurso, a existência do instrumento contratual (termo de adesão), tornando litigiosa a demanda nesse ponto.

A necessidade de ordem judicial para a quebra de sigilo afasta a sucumbência apenas quando a parte se limita a aguardar a determinação e a cumpre integralmente. Ao contestar parte do pedido, a parte atrai para si a responsabilidade pelos ônus processuais, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

Nos termos do art. 58 da Resolução nº 477/2007 da ANATEL, é obrigatória a formalização de um “documento de adesão” para a contratação de linha telefônica móvel na modalidade pré-paga, tratando-se de instrumento contratual cuja exibição pode ser exigida judicialmente.

A alegação infundada da operadora de telefonia sobre a inexistência do documento de adesão de linha pré-paga configura resistência à pretensão de exibição, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11. Lei nº 10.703/2003, art. 1º, §3º. Resolução nº 477/2007 da ANATEL, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS. STJ, REsp n. 2.152.319/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5009372-41.2023.8.08.0014

A
PELANT
E
: TELEFONICA BRASIL S.A.

A
PELADO: MARTINHO DEMONER

J
U
IZ
: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. em face de sentença (id. 16232634) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por MARTINHO DEMONER, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida determinou que as requeridas, incluindo a apelante, apresentassem os documentos solicitados na inicial, com o objetivo de instruir futura ação de reparação de danos decorrente de fraude. Especificamente em relação à TELEFONICA BRASIL S.A., foi ordenada a exibição dos dados pessoais do titular da linha telefônica (27) 99780-1651, referente ao período de 20/05/2023 a 30/05/2023, o contrato correspondente, o "Id. do aparelho que comportou o chip", a informação sobre o uso atual da linha e sua localização. Em face da sucumbência mínima do autor, as rés foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões (id. 16232662), a apelante sustenta, em suma, que: (i) a determinação para apresentar o contrato da linha telefônica é descabida, pois, tratando-se de linha habilitada na modalidade pré-paga, a regulamentação da ANATEL não exige a formalização de contrato assinado, sendo o cadastro realizado remotamente com base nas informações fornecidas pelo próprio usuário; (ii) a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais viola o princípio da causalidade, uma vez que não ofereceu resistência ao pedido e a exibição de dados sigilosos dependia de prévia e expressa ordem judicial, motivo pelo qual não deu causa ao ajuizamento da demanda. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a obrigação de apresentar o contrato e a sua condenação aos ônus da sucumbência.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se a dois pontos específicos: a exigibilidade de apresentação de contrato de linha telefônica na modalidade pré-paga e a responsabilidade da apelante pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em demanda que visa à quebra de sigilo de dados.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

1. Da Obrigatoriedade de Apresentação do Instrumento de Adesão

A apelante argumenta a impossibilidade de apresentar o contrato da linha telefônica (27) 99780-1651, por se tratar de serviço na modalidade pré-paga, cuja habilitação, segundo alega, dispensa instrumento contratual formal.

Sem razão, contudo.

À época dos fatos narrados na inicial e delimitados na sentença (maio de 2023), a matéria era disciplinada pela Resolução nº 477/2007 da ANATEL, que aprovou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP. O referido regulamento, em seu artigo 58, estabelecia expressamente que a adesão do usuário ao plano pré-pago deveria ser precedida de cadastramento e formalizada por meio de um "documento de adesão", o qual deveria conter, no mínimo, o objeto, o código de acesso, o plano de serviço e os dados pessoais do usuário.

Transcrevo o dispositivo pertinente:

Art. 58.
A adesão do Usuário a Plano Pré-pago de Serviço deve ser precedida de seu cadastramento, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome completo;

II - número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa física;

III - número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica;

IV - endereço completo.

§ 1º O documento de adesão a Plano Pré-pago de Serviço deve conter, no mínimo:

a) a descrição do seu objeto;

b) o Código de Acesso do Usuário;

c) o Plano de Serviço de opção do Usuário;

d) os dados pessoais do Usuário incluindo, no mínimo, as informações do caput,
comprovadas por apresentação de originais ou cópia autenticada junto à prestadora.

§ 2º A prestadora deve entregar cópia do documento de adesão ao Usuário.

§ 3º O Usuário que se negar a atualizar seus dados cadastrais poderá ter seu serviço suspenso até que a situação se regularize.

Como se vê, a norma regulamentar vigente à época era clara ao prever a existência de um "documento de adesão", que nada mais é do que o instrumento contratual que formaliza a relação jurídica entre a prestadora e o consumidor, ainda que de forma simplificada. Este documento, que vincula as partes, é essencial para a segurança jurídica e para a identificação do usuário, tanto que a norma exigia a comprovação dos dados cadastrais.

Corrobora tal entendimento a Lei nº 10.703/2003, que dispõe sobre o cadastro de usuários de telefones celulares pré-pagos, e estabelece em seu artigo 1º, §3º, o dever de disponibilização imediata dos dados cadastrais mediante solicitação judicial. A existência desse dever legal pressupõe a formalização e o arquivamento de um cadastro fidedigno, o qual se materializa, precisamente, no termo de adesão previsto pela ANATEL.

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, há sim um instrumento contratual – o termo de adesão – que deveria ter sido formalizado e arquivado pela prestadora, sendo este o documento cuja apresentação foi corretamente determinada pelo juízo
a quo
.

2. Dos Ônus Sucumbenciais

A apelante defende, ainda, seu descabimento na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, sob o argumento de que a demanda se fez necessária unicamente pela proteção legal conferida ao sigilo dos dados, não tendo havido resistência de sua parte.

A questão, de fato, submete-se aos princípios da causalidade e da sucumbência. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios somente é cabível quando houver resistência da parte demandada em apresentar os documentos solicitados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. (...) 2. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.
(AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. AÇÃO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS. (...) AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. (...) 6. Quando o provedor de aplicações de internet é instado judicialmente a fornecer dados sigilosos e assim o faz sem ofertar oposição, "não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade". Precedentes. (REsp n. 2.152.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No caso em apreço, contudo, a resistência da apelante restou configurada. Embora não tenha se oposto genericamente à exibição de dados, a empresa negou-se, de forma categórica e infundada, a apresentar o instrumento contratual (termo de adesão), tanto em primeira instância quanto nas próprias razões deste recurso de apelação.

Ao insistir na tese de inexistência de um contrato, quando a regulamentação de regência previa expressamente a formalização de um "documento de adesão", a apelante opôs resistência injustificada a um dos pedidos formulados na inicial e acolhidos na sentença, tornando litigiosa a demanda nesse ponto e dando causa à manutenção do provimento jurisdicional.

A necessidade de ordem judicial para a quebra do sigilo afasta a sucumbência apenas quando a parte se limita a aguardar a determinação judicial e a cumpre integralmente. No momento em que contesta parte do pedido, alegando a impossibilidade de cumprimento, como fez a apelante, atrai para si a litigiosidade e, por conseguinte, a responsabilidade pelos ônus decorrentes, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Assim, correta a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Dispositivo

Posto isto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.